Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-96.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007956-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), A FERREIRA METALURGICA - CNPJ: 26.440.661/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES PROCESSUAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A Ferreira Metalúrgica opôs embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravo interno, o qual impugnava decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que indeferiu tutela de urgência. A embargante alega omissão no enfrentamento da questão da negativa de prestação jurisdicional e violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11, 489, § 1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a procedência dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

5. A parte recorrente não formulou pedido expresso de anulação da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional no agravo de instrumento, limitando-se a requerer apreciação direta do mérito, configurando tentativa de supressão de instância.

6. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi suscitada de forma extemporânea em sede de agravo interno, sem utilização dos recursos próprios e tempestivos.

7. A interpretação sistemática do pedido prevista no artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil não autoriza o afastamento das regras de admissibilidade recursal nem permite contornar as limitações processuais.

8. A decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência baseou-se adequadamente na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na ausência de elementos que infirmassem tal presunção.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão embargada quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 322, § 2º, 489, § 1º, IV, 932, III, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007956-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: A FERREIRA METALURGICA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
A Ferreira Metalúrgica
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrente.

A Embargante sustenta que, o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a questão da negativa de prestação jurisdicional, violando os dispositivos legais e constitucionais mencionados, como o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e os artigos 11, 489, § 1º, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a concessão de efeitos infringentes aos embargos, para que o acórdão seja reformado, anulando a decisão de primeiro grau e determinando o retorno dos autos para nova decisão fundamentada. Solicita ainda o prequestionamento das matérias e dispositivos legais mencionados, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007956-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: A FERREIRA METALURGICA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
A Ferreira Metalúrgica
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrente, restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE ANULAÇÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por A FERREIRA METALÚRGICA contra decisão monocrática da Relatora que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo a quo deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas, mesmo após embargos de declaração, e requer o reconhecimento da nulidade com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pedido expresso de anulação da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional impede o conhecimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é possível, em sede de agravo interno, o reconhecimento de nulidade da decisão de primeiro grau com base em interpretação sistemática do pedido recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso que seja inadmissível ou que não ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A parte agravante não formulou, no agravo de instrumento, pedido explícito de anulação da decisão de primeiro grau, tampouco postulou devolução dos autos à origem, limitando-se a requerer apreciação do mérito ainda não enfrentado pelo juízo a quo, o que caracteriza tentativa de supressão de instância.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi apresentada apenas no agravo interno, de forma extemporânea, sem recurso próprio ou pedido direto de anulação, o que inviabiliza sua análise originária pelo colegiado.

A interpretação sistemática do pedido, prevista no art. 322, § 2º, do CPC, não autoriza o afastamento das balizas processuais nem permite a formulação implícita de pedidos que exijam manifestação judicial específica e tempestiva.

A atuação do órgão julgador deve respeitar os limites da devolutividade recursal e o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo vedado à instância superior suprir omissões do juízo de origem sem provocação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de pedido expresso de anulação da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional impede o conhecimento do agravo de instrumento.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação deve ser suscitada de forma específica e tempestiva, por meio do recurso cabível.

A interpretação sistemática do pedido não autoriza a superação das regras de admissibilidade recursal nem legitima a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2º; 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a concessão da liminar para que seja determinada a imediata exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que providencie a baixa de eventual protesto em cartório e eventuais cobranças e/ou execução fiscal decorrentes da multa aplicada e do ICMS fixado pela SEFAZ.

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

(...) Vistos, RECEBO A INICIAL, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Em relação à audiência de conciliação, DEIXO de designá-la, por ora, sublinhando que a audiência poderá ser designada em qualquer momento, desde que requerida por alguma das partes. Quanto ao pedido de tutela, não se pode perder de vista que, em decorrência do princípio da legalidade, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, o que somente pode ser infirmado por prova inequívoca em sentido contrário, a afastar, ao menos por ora, o fumus boni iuris. Conforme preleciona Hely Lopes Meirelles, " a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigência de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. (...) a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário" (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 35a edição, 2009, Malheiros Editores, p. 161). E, ao menos nesta sede de cognição sumária, os elementos dos autos e as alegações do requerente não são suficientes para infirmar tal presunção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Contra a decisão se insurgiu a Recorrente, por meio de recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora não conheceu do recurso.

Contra a decisão, interpôs agravo interno que foi desprovido.

Inconformado, opôs os presentes embargos.

A análise do recurso interposto pela parte recorrente não revela qualquer vício que possa ensejar a reforma da decisão impugnada. De acordo com o entendimento da jurisprudência consolidada, o recurso não apresenta fundamentos jurídicos robustos que justifiquem a revisão da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com base na ausência de impugnação específica e na tentativa de supressão de instância.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a decisão atacada está devidamente fundamentada, estando em consonância com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou que não ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em tela, a parte recorrente não formulou pedido de anulação da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, tampouco postulou a devolução dos autos para novo pronunciamento judicial, limitando-se a requerer que esta instância recursal enfrentasse diretamente o mérito da matéria que sequer foi analisada pelo juízo
a quo
. Isso configura uma clara tentativa de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a alegação de negativa de prestação jurisdicional, suscitada em sede de agravo interno, foi apresentada de forma extemporânea. A parte deveria ter arguido esse vício tempestivamente, utilizando-se dos recursos próprios, como o agravo retido ou apelação, para impugnar a decisão que teria sido omissa. Não cabe, portanto, a invocação dessa alegação como fundamento exclusivo para a reforma da decisão monocrática.

Em relação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a decisão de primeiro grau não apresenta qualquer omissão substancial que tenha prejudicado o pleno exercício desses direitos. O juízo de origem agiu conforme os preceitos legais, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, baseando-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na ausência de elementos que infirmassem tal presunção.

Outrossim, a tentativa de aplicar o artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil, no sentido de interpretar o pedido recursal de forma ampliada, não encontra respaldo jurídico. A interpretação sistemática do pedido não pode ser utilizada como forma de contornar as limitações processuais, sob pena de se subverter a segurança jurídica e a estabilidade do processo.

Por fim, a ausência de impugnação específica e a tentativa de apreciação prematura de mérito não enfrentado na origem são obstáculos suficientes para a manutenção da decisão. A parte recorrente não trouxe elementos novos ou argumentos substanciais que possam infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Em face de todo o exposto, concluo pela manutenção da decisão recorrida, uma vez que não há elementos que justifiquem a sua reforma. O recurso, portanto, deve ser desprovido, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025